Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 519 STJ. APLICABILIDADE.
1. Segundo o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. No caso, constato omissão no Acórdão recorrido quanto à questão dos honorários fixados na decisão recorrida, no importe de 10% sobre o excesso executivo.
3. Segundo estabelece a súmula 519 do STJ “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
4. Considerando que o provimento do recurso para reformar r. decisão e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável ao caso, gera, consequentemente, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Executado, descabe falar em arbitramento de honorários sucumbenciais. Precedentes.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.